Tribunal: TJES
Processo: 0001520-54.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001520-54.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO FIRMINO DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001520-54.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO FIRMINO DE JESUS

Advogados do(a) APELADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, DIEGO CORREA DOS ANJOS - ES37794, DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas que impronunciou réu denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria autorizam a pronúncia do acusado, apesar da ausência de prova plena acerca da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 414 do Código de Processo Penal permite a impronúncia apenas quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva é incontroversa, pois está comprovada pelo laudo de exame cadavérico.

A fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não certeza plena, porque o procedimento do Tribunal do Júri, nesse momento, realiza juízo de admissibilidade da acusação.

As provas orais e os elementos informativos indicam a existência de desavença grave entre vítima e acusado, motivada por dinheiro relacionado à aquisição de entorpecentes, seguida de agressões físicas em que a vítima teria agredido intensamente o acusado.

Os depoimentos confirmam o conflito anterior entre vítima e acusado, com agressões verbais e físicas, além da saída abrupta do réu da localidade após os fatos.

A testemunha presencial, companheira da vítima, embora não tenha reconhecido categoricamente o executor, relata que o autor possuía compleição física compatível com a do acusado, confirma o desentendimento anterior e afirma não conhecer outros desafetos da vítima no local.

A evasão abrupta do acusado do distrito da culpa, permanecendo em local incerto até a prisão em 2024, constitui elemento que, somado ao histórico de conflito e aos depoimentos colhidos, ultrapassa a mera conjectura.

O juízo de origem acabou por exigir grau de certeza incompatível com o
judicium accusationis
ao impronunciar o réu, pois dúvidas interpretativas sobre a dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Os indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia também permitem submeter as qualificadoras descritas na denúncia à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena da autoria delitiva. 2. As dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e sobre a efetiva autoria devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo para a acusação. 3. As qualificadoras devem ser remetidas ao Conselho de Sentença quando não forem manifestamente improcedentes diante dos elementos constantes dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001520-54.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO FIRMINO DE JESUS

Advogados do(a) APELADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, DIEGO CORREA DOS ANJOS - ES37794, DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Pancas, que impronunciou
ROMILDO FIRMINO DE JESUS
,
denunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

Em síntese, o
parquet
afirma existirem elementos suficientes à pronúncia. Sustenta que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão delineados pelo histórico de desavenças, agressões físicas prévias entre as partes e a evasão do acusado após os fatos, contexto reforçado por outros elementos indicados nas provas orais colhidas.

A irresignação, de fato, merece prosperar
.

De acordo com denúncia, em 29 de maio de 2011, na localidade de Córrego Alto Pancas,
o apelado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Cristiano Medeiros Peixoto
.
Ainda como diz o MPES,
a m
otivação estaria ligada a desentendimento anterior decorrente de desacordo na aquisição de substâncias entorpecentes:
a vítima teria repassado certa quantia em dinheiro ao apelado para que adquirisse drogas, tendo o mesmo se apossado do dinheiro. Ambos teriam entrado em luta corporal e,
algum tempo depois, o apelado se dirigiu até a residência de Cristiano, efetuando os disparos assim que a vítima abriu a janela para conferir quem estava no local.

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal,
o juiz somente impronunciará o acusado quando
não se convencer
da materialidade do fato ou da existência de
indícios suficientes de autoria
.

Ou seja,
em relação à autoria, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
.
A v
erificação dos indícios é o bastante, já que
as acusações com a possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
.

Como bem apontado no apelo ministerial, os elementos de informação colhidos durante inquérito, bem como as provas produzidas em juízo, apontam para a
provável autoria indicada na denúncia.

Dispensando a análise da materialidade - que é incontroversa, estando comprovada pelo laudo de exame cadavérico -, anoto que, quanto à
autoria,
estar comprovado
que vítima e acusado tiveram atrito grave motivado por entorpecentes
.

O genitor da vítima,
Jovercino Rocha Peixoto
, confirmou em juízo que, como disse na fase policial,
houve briga porque ambos de desentenderam por dinheiro ligado à aquisição de entorpecentes.
Segundo a testemunha, que estava presente no momento dos fatos, ambos se agrediram verbal e fisicamente, e
"Cristiano[vítima] bateu muito em Romildo [réu]."

Também em juízo, a testemunha
Alcino Rocha Peixoto
corroborou desentendimento entre ambos, bem como que,
após o conflito, o réu deixou abruptamente a localidade, permanecendo em local incerto até prisão em 2024
.

A testemunha presencial
Poliana Batista
, companheira da vítima ao tempo dos fatos, embora não tenha conseguido reconhecer categoricamente o executor,
descreveu que o autor possuía compleição física compatível com a do acusado
.
Revelou, também, o desentendimento entre ambos e disse que
a vítima não teria nenhum outro desafeto no local.
Segundo disse na fase policial:

que convivia maritalmente com a vítima CRISTIANO há aproximadamente 03 anos, sendo que tem com o mesmo 01 filho de 02 anos e 05 meses. Afirma a declarante que na noite em que tudo aconteceu, estava se preparando para o banho, quando percebeu um vulto do lado de fora da residência, tendo então avisado ao amásio. CRISTIANO, então, abriu a janela da casa, para ver se realmente havia alguém no local. Mal abriu a janela, CRISTIANO já foi atingido por disparos de arma de fogo. Declina que foram dados 04 ou 05 disparos em CRISTIANO, não tendo a declarante prestado muita atenção, já que tentou se proteger, e proteger o filho. Apenas pode ver que o autor dos disparos estava com o corpo todo coberto, inclusive com um capuz. Não pode descrever a compleição física do autor dos disparos, visto que, como dito, o tempo que teve usou para se proteger e proteger o filho. O autor não disse nada antes de iniciar os disparos. Não pode descrever a arma usada no delito. Tão logo dos disparos cessaram, fechou a janela, e passou a gritar por socorro, ao mesmo tempo em que tentava acudir a vítima. Diversos vizinhos chegaram para ajudar. Ouviu, realmente, um barulho de moto, logo após os fatos. No entanto, não pode precisar se era a moto usada pelo assassino, ou uma outra moto de algum morador, ou mesmo alguma moto passando pelo asfalto. Não é verdade que CRISTIANO tivesse muitos problemas. Ao menos, não sabia de problemas envolvendo a vítima. É verdade que a vítima teve um problema com a mãe da declarante, e que RONALDO, irmão da declarante, disse que não queria mais ver a vítima pela região. No entanto, foi num momento de raiva, e isso já tem cerca de 01 ano. Mas, após isso, RONALDO e CRISTIANO conversaram depois de tudo, e resolveram a questão. Soube de uma briga que CRISTIANO teve com ROMILDO, pessoa que a declarante não conhece. O pai de CRISTIANO chegou na casada declarante, quando dos fatos, dizendo para Cristiano que ROMILDO estava nervoso, e que era para a vítima tomar cuidado. Parece que ROMILDO deu um dinheiro para que CRISTIANO lhe arrumasse drogas, e CRISTIANO, embora tenha pegado o dinheiro, não conseguia a droga. ROMILDO, na época, morava na casa de um tio de CRISTIANO. Logo após saber dos fatos, CRISTIANO foi estar com ROMILDO, dizendo para a declarante que não esperaria ROMILDO ir até ele, e que por isso estava indo atrás de ROMILDO. Soube que CRISTIANO e ROMILGO entraram em luta corporal, e que CRISTIANO levou a melhor na briga. Desde então, pelo que soube, ROMILDO não foi mais visto na região. CRISTIANO usava drogas ilícitas, de forma esporádica. Não é verdade que CRISTIANO veio "corrido" da Grande Vitória. Morava com ele na época. Voltaram para esta cidade porque naquela localidade CRISTIANO vinha usando muitas drogas. No entanto, nunca ficou devendo a ninguém. Retornaram ao interior para que CRISTIANO se afastasse um pouco das drogas. ROMILDO, por sua vez. segunda comentários, ROMILDO sim veio "corrido" de Vitória. Nada pode dizer para auxiliar. Não sabe de dívidas que CRISTIANO pudesse ter, não sabe, nem desconfia, de relacionamentos fora do convívio do casal, e não sabe de ninguém que estivesse ameaçando CRISTIANO.

Nesta toada,
a irresignação ministerial comporta acolhimento, uma vez que o juízo de origem, ao impronunciar o réu, acabou por exigir um grau de certeza incompatível com o
judicium accusationis
, invadindo a competência constitucional atribuída aos jurados. Conquanto a sentença tenha apontado a ausência de provas cabais de autoria, a prova do motivo, as palavras da testemunha presencial e
a evasão abrupta do distrito da culpa logo após o homicídio
ultrapassam a mera conjectura.

Não pretendo afastar o entendimento esposado na origem no sentido de que a tese ministerial não está comprovada de forma plena
. Isso é fato.

Tal conclusão, contudo, é justamente o que autoriza a pronúncia: a existência de indícios suficientes de autoria
.
Exigir a prova inequívoca nesta fase equivaleria a impor à pronúncia o padrão probatório de eventual condenação definitiva, o que não se coaduna com juízo de admissibilidade da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Divergências interpretativas ou dúvidas sobre a dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença,
sob pena de ofensa, repito, à competência constitucional do Júri.

Sem atestar a efetiva autoria, registro que há indícios suficientes aptos a conduzirem processo à fase do
iudicium causae
, raciocínio que também se aplica às qualificadoras.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
PRONUNCIAR
o réu
ROMILDO FIRMINO DE JESUS
pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

É como v
oto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
PRONUNCIAR
o réu
ROMILDO FIRMINO DE JESUS
pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.